Tribunal: STF
Processo: AR 2765
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – INADEQUAÇÃO – PEDIDO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Polocal Veículos DF Ltda. – ME ajuizou ação rescisória, com pedido de liminar, buscando desconstituir pronunciamento na petição nº 7.739, relator ministro Luiz Edson Fachin, por meio do qual indeferida restituição de valor – R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), apreendido com o ex-ministro de Estado Geddel Vieira Lima. 
    Evoca o artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Afirma ocorrida a preclusão maior do ato rescindendo em 26 de setembro de 2018. Pede gratuidade de justiça.
    Aponta erro de fato, aludindo à existência de documento comprobatório da propriedade da quantia. Discorre sobre a ausência de análise, pelo Ministro relator, de dados juntados ao processo. Menciona haver provas a produzir: certidão de dívida ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; balanço patrimonial; carta de fiança do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, de R$ 110.000.000,00; endereço eletrônico da sociedade empresária; e Ofício nº 2.249/2016-GP/GAB/GESTÃO/DGI da Presidência da República, referente à concessão de linhas de crédito.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a restituição do que apreendido. Busca, alfim, a confirmação da medida acauteladora, com a realização de novo julgamento.
    Vossa Excelência, em 7 de novembro de 2019, indeferiu o pedido de liminar e determinou a juntada de cópia integral do processo, a subsidiar a alegação de erro de fato, o que foi providenciado.
    O Ministério Público Federal, em contestação, diz incabível a gratuidade, uma vez ausente hipossuficiência. Argui inadequado o valor da causa. Preconiza a extinção do processo, asseverando caber rescisória apenas de decisão proferida por órgão colegiado. Frisa inexistir elemento novo a sustentar o apontado erro de fato. Salienta ser de Geddel Vieira Lima a titularidade do valor, conforme decisão na ação penal nº 1.032, julgada em 23 de outubro de 2019. Postula o reconhecimento da litigância de má-fé.
    A autora, em réplica, insiste no pedido de gratuidade. Alude a dívida tributária e bloqueio de contas. Assinala cabível a rescisória. Enfatiza a boa-fé. Articula com a existência de certidões de dívida, a revelarem capacidade de possuir o importe almejado. Pleiteia a fixação de juros da mora em 1% ao mês, a partir da citação, e de honorários em 10%.
    Colaciona correspondência eletrônica referente a operação junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, certidões de dívida ativa emitidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pedido de restituição formulado perante a Superintendência da Polícia Federal da Bahia e Instrumento Particular de Alteração e Consolidação do Contrato Social. Esclarece que o valor permaneceu, além do tempo, no local onde apreendido em razão da necessidade de adoção de providências ante o falecimento do sócio José Orlando de Souza.
    O Ministério Público Federal informou não ter prova a produzir.
    Em alegações finais, a autora reitera manifestações anteriores. O réu sustenta inadequada a ação, uma vez controvertido o que consignado na decisão rescindenda. Aduz não haver erro de fato.
    2. A ação rescisória, de impugnação autônoma, é de excepcionalidade maior, no que direcionada contra pronunciamento judicial precluso na via recursal. Sob o ângulo do erro de fato, a teor da definição do artigo 966, § 1º, do Código de Processo Civil, descabe confundi-lo com tentativa de revisitar a prova do processo.
    O quadro revela que o Ministro relator de ação penal decidiu, sob a nomenclatura “petição”, adotada quando não existe denominação própria para o procedimento, incidente. Vale dizer, pronunciou-se quanto a requerimento visando devolução de valor apreendido. Ao fazê-lo, secundando colocação do Ministério Público, fez ver, de forma clara e precisa, que:
    […] os bens apreendidos em virtude de diligência policial ou judiciária não poderão ser restituídos (a) enquanto interessarem à elucidação do delito e de sua autoria (art. 118 do Código de Processo Penal); (b) quando constituírem instrumentos do crime; e (c) quando sejam produtos do crime (art. 119 do Código de Processo Penal c/c art. 91, II, do Código Penal), salvo se pertencentes a terceiro de boa-fé.
          Na espécie, como bem salientado no parecer ministerial, os documentos colacionados à exordial são imprestáveis à demonstração do que se alega, sobretudo por terem sido produzidos unilateralmente pela citada sociedade empresária e pelas flagrantes divergências das datas e valores. No ponto, efetivamente, o encarte do traslado de inúmeras notas fiscais emitidas entre 2009 e 2010 não detém qualquer inidoneidade para o que se pretende provar, tratando-se, ademais, de documentos rasurados, com preenchimento incompleto ou atípico, supostamente referentes à venda de veículos em parcelas mensais fixadas no valor aproximado de R$ 100,00 (cem reais). Sendo assim, não há qualquer fator a associar tais elementos ao numerário apreendido. 
    Diante da ausência de mínima demonstração da narrativa constante na inicial, e a teor do preconizado pelo art. 118 do Código de Processo Penal, não se afigura preenchido requisito indispensável ao acolhimento da pretensão, consistente na prova de domínio e de origem lícita dos bens reivindicados. 
    [...]
    Como, então, concluir no sentido do enquadramento desta rescisória, por maior que seja a largueza, quanto à instrumentalidade, no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil? O que decidido não o foi a partir de erro de fato verificável mediante exame dos autos. Conforme consignado, empresta-se à figura do erro de fato contornos que não tem.
    Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, emperrada em termos de celeridade e conteúdo. 
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília – residência –, 23 de agosto de 2020, às 18h50.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator